Tribunal: CARF
Processo: 19614.742121/2022-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19614.742121/2022-56
ACÓRDÃO
1301-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEXA RECURSOS MINERAIS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2020 a 31/12/2020, 01/01/2021 a
31/03/2021, 01/04/2021 a 30/06/2021
ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REQUISITOS PARA EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
INCENTIVOS FISCAIS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. PARECER DO MCTI.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) é o órgão que detém
a competência legal para opinar sobre matéria técnica a respeito de
projetos de inovação tecnológica, conforme Decreto no 5.798, de 2006. O
Parecer Técnico, ainda que superveniente ao lançamento, emitido pelo
MCTI deve ser reconhecido pela RFB e a glosa de exclusão de dispêndios de
inovação tecnológica relativos a projetos anteriormente recusados pela
RFB, deve ser cancelada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.742121/2022-56
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 589/609, que não acatou as
retificações das Declarações de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTFs), relativamente ao
IRPJ e à CSL dos períodos de apuração do 4o trim./2020 e 1o e 2o trims./2021. Dele o Contribuinte
foi cientificado em 23/09/2022 (e-fls. 611). O DD foi vazado nestes termos, em síntese:
Subvenções para Investimento
“2) O interessado justifica a retificação da DCTF nestes termos: [e-fls. 91/94]
1. As retificações promovidas pela requerente.
Com relação ao motivo para a redução dos valores originalmente declarados nas
DCTFs, a requerente constatou que deixou de promover, em seus cálculos originais,
adições e exclusões previstas e autorizadas na legislação tributária, assim como
ajustou os valores correspondentes às antecipações dos tributos no período e,
ainda, adequou os valores correspondentes ao lucro líquido.
Ao incorporá-los aos cálculos retificados, tais ajustes acabaram por diminuir as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL originalmente adotadas pela empresa,
justificando, assim, a redução nos valores dos tributos apurados para tais períodos,
cujos montantes corretos foram retratados nas declarações retificadoras.
Para detalhar tais alterações, a requerente postula a juntada de demonstrativo
contendo comparativo entre a apuração original e a apuração retificada (doc. 01 –
e-fls. 95/101), em linha com os comentários abaixo:
(...)
(...)
4) Em atendimento à intimação [no 53/2022-RFB/DEVAT/EOBAC, de 19/07/2022, e-
fls. 102/104], o contribuinte prestou os seguintes esclarecimentos [e-fls. 111/114]:
1) As subvenções para investimento (item 3 do TIF).
O TIF n. 53/2022 informa que, em consulta à ECF transmitida para o ano-calendário
de 2020 e documentos apresentados pela requerente na resposta anterior relativos
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.742121/2022-56
3
ao ano de 2021, constatou-se a exclusão do lucro líquido antes da CSLL e do IRPJ
dos seguintes valores, referentes a doações e subvenções para investimento:

Após pontuar os requisitos necessários, segundo a compreensão da Administração
Tributária, para que as subvenções para investimento não sejam oferecidas à
tributação pelo IRPJ e pela CSLL, a d. autoridade da RFB solicita a apresentação de
documentos e esclarecimentos, sobre os quais a requerente passa a discorrer.
No item 3.1 do TIF, a d. autoridade da RFB solicita a apresentação de ‘cópias do
Protocolo de Intenções firmado entre o contribuinte e o Estado de Minas Gerias, do
Parecer Técnico Administrativo (PTA) expedido pela Secretaria de Estado da
Fazenda (SEF/MG) e o inteiro teor do Regime Especial de Tributação (RET) que
concedeu benefícios fiscais ao contribuinte, conforme se alega na petição
mencionada’.
Em atenção ao referido item, a requerente postula a juntada do PTA n.
45.000000177-36, emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais,
datado de 17.10.2019 e vigente no período objeto da presente análise (doc. 01, e-
fls. 115/118).
Além disso, a requerente informa que também se aproveita dos regimes listados
abaixo, que não estão amparados em documentos específicos, mas nos
dispositivos da legislação estadual destacados no quadro reproduzido a seguir:

Com relação ao item 3.2 do TIF, a d. autoridade solicita que, caso os atos
concessivos mencionados no item 3.1. tenham estabelecido contrapartidas ou
obrigações à requerente, que ela apresente cópias dos documentos protocolizados
junto ao Estado de Minas Gerais e, se existentes, apresente os documentos de
homologação do cumprimento das contrapartidas ou obrigações expedidos pelo
Estado.
A respeito desta solicitação, a requerente informa que inexistem contrapartidas ou
obrigações vinculadas aos atos concessivos mencionados no item 3.1. acima.
No que tange ao item 3.3 do TIF, solicita-se a apresentação de documentos que
comprovem o cumprimento dos requisitos ou condições relacionados no art. 30 da
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.742121/2022-56
4
Lei n. 12.973/2014, em especial o registro das subvenções para investimento como
receita e a constituição e manutenção das subvenções recebidas em reserva de
lucros desde a data do registro até a data presente.
A requerente informa, em atenção ao referido item, os respectivos
registros/lançamentos contábeis, conforme detalhamento abaixo, cujo acesso ao
conteúdo das informações está disponível nos bancos da dados da RFB, mais
precisamente na ECF transmitida pela empresa. Confira-se:

Por fim, no item 3.4 do TIF, a requerente é instada a apresentar memória de
cálculo detalhada do valor mensal das subvenções para investimento objeto deste
processo e documentos que comprovem a constituição desses valores (DAPI -
Declaração de Apuração e Informação do ICMS e outros).
No que concerne ao referido item, a requerente postula a juntada de memória de
cálculo relativa ao 4o trimestre de 2020 (doc. 02 – arquivo não paginável, e-fls.
119), bem como cópia das DAPIs (doc. 03, e-fls. 120/399 e 406).
Com relação à memória de cálculo relativa ao 1o e 2o trimestres de 2021, a
requerente postula a concessão de prazo adicional de 10 (dez) dias para concluir a
elaboração do aludido documento [que veio a ser juntado em 28/08/2022, arquivos
não-pagináveis e-fls. 405 e 411]
(...)
(...)
Fundamentos
(...)
17) Pode-se extrair, a partir da análise dos trechos legais supramencionados [arts.
30 da Lei no 12.973, de 2014; 1o, 3o, 9o e 10 da Lei Complementar no 160, de 2017],
que os benefícios e incentivos fiscais relativos ao ICMS (caput do art. 155 da
Constituição Federal de 1988) são considerados subvenção para investimentos
indistintamente. Entretanto, ao fazermos uma análise em conjunto com os artigos
1o e 3o da mesma lei complementar, verifica-se que tais benefícios devem estar
firmados por meio de convênio/termo de acordo. Tanto é que o Conselho Nacional
de Política Fazendária (CONFAZ) normatizou o assunto por meio do Convênio ICMS
190/2017, de 15 de dezembro de 2017, o qual extraímos os trechos indispensáveis
ao esclarecimento do fato concreto. Vejamos: [transcreve suas cláusulas ‘primeira’ e
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.742121/2022-56
5
‘sétima’, destacando o inc. III do § 2o daquela e os incs. IX a XI e XIV e XV do § 1o
desta]
(...)
22) Observando os itens anteriores, temos que a intenção de o Estado estimular a
implantação e expansão de empreendimento permanece como requisito previsto no
caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014. Ora, como identificar essa intenção (mesmo
sem a necessidade de efetiva aplicação dos recursos para os fins prescritos) se nem
termo de acordo há para analisar as premissas estipuladas para concessão do
benefício de ICMS? Como identificar a materialidade do direito pleiteado? Como
verificar o prazo de concessão do benefício fiscal de ICMS? Verifica-se que deve
existir algum tipo de documento (seja qual for o nome dado) no qual possa ser
identificada a intenção de subvencionar, conforme citado acima. Nesta mesma linha
de raciocínio, imperioso observar o teor da Solução de Consulta Cosit no 145/2020,
cujos trechos de observação obrigatória para o caso ora analisado são colacionados
a seguir: [transcreve seus itens ‘25’, ’27, ‘29’ e ‘32’]
(...)
Como o contribuinte não possui termo de acordo (ou qualquer outro documento
similar) que comprove o requisito previsto no caput do artigo 30 da Lei no
12.973/2014, resta prejudicado o seu pleito para os benefícios que são concedidos
por meio de convênios e decretos, dispostos na tabela do item 20 [transcrito na
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 53/2022-RFB/DEVAT/EOBAC, de
19/07/2022, e-fls. 113].
23) Com relação aos benefícios que estão sendo abordados, torna-se importante
verificar a contabilização dos mesmos.
Em atendimento à Intimação no 53/2022-RFB/DEVAT/EOBAC, o contribuinte
apresentou planilhas onde demonstra as notas fiscais abrangidas pelos benefícios,
identificando cada benefício.
Em consulta ao sistema SPED – Nfe e aos documentos juntados ao processo pelo
contribuinte, foi elaborada a planilha a seguir para exemplificar a forma como
foram contabilizados os benefícios:

De acordo com a planilha 1 extraída do SPED NFe e da planilha Memória Cálculo
2020, apresentada pelo contribuinte, verifica-se que na coluna ‘Valor do Benefício’
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.742121/2022-56
6
(coluna VIII da planilha I), o valor listado na mesma não está incorporado ao valor
do ICMS (coluna VII da planilha I), sendo portanto, calculado à parte. Isto significa
que os valores apurados na coluna ‘Valor do ICMS’, que são apurados e
contabilizados de forma automática, a débito da conta ‘Despesa com Vendas’, não
englobam os valores dos benefícios e portanto, não estão contabilizados a crédito
na conta ‘Receita de Subvenção Para Investimentos’. Isto pode ser verificado no
sistema SPED Nfe, ou seja, neste sistema não há registros de base de cálculo de
benefício e nem de valor de benefício.
Percebe-se claramente que o contribuinte emite suas notas fiscais destacando o
ICMS efetivamente devido. A parametrização do seu sistema de escrituração não
reconhece o valor do benefício fiscal de ICMS em contrapartida à subvenção para
investimentos que o mesmo afirma possuir. Nesse ínterim, vejamos o que dispõe o
CPC 07 (R1) em seus itens 38D e 38E:
Redução ou isenção de tributo em área incentivada
38D. Certos empreendimentos gozam de incentivos tributários de imposto sobre a
renda na forma de isenção ou redução do referido tributo, consoante prazos e
condições estabelecidos em legislação específica. Esses incentivos atendem ao
conceito de subvenção governamental.
38E. O reconhecimento contábil dessa redução ou isenção tributária como
subvenção para investimento é efetuado registrando-se o imposto total no
resultado como se devido fosse, em contrapartida à receita de subvenção
equivalente, a serem demonstrados um deduzido do outro (CPC 07 (R1), 2010, p.9).
O que se infere é que contribuinte busca adequar a sua escrituração contábil ao
previsto na Lei no 11.638/2007. Formalmente, com a estruturação de sua ECF, pode-
se concluir que a realidade apresentada está de acordo com os padrões
internacionais de contabilização (IFRS) incorporados à contabilidade brasileira pela
lei supramencionada. Entretanto, materialmente não se pode dizer o mesmo. O
ICMS destacado nas notas fiscais de saída é ‘o valor líquido’, ou seja, não considera
o saldo subvencionado. No momento em que a ECF , lançando o ICMS sobre vendas
pelo ‘valor nominal’, está sendo criada uma ficção jurídica e contábil, pois a
diferença entre o ‘ICMS nominal’ e o efetivamente destacado nas notas fiscais
jamais foi reconhecida em sua contabilidade (não é despesa paga, tampouco
incorrida). Isto pode ser considerado como uma tentativa de induzir a administração
tributária ao erro, pois caso fosse realizada uma análise sumária da situação
concreta, sua escrituração contábil fiscal retificadora estaria em conformidade com
a legislação.
Entretanto, o trânsito da conta de resultado subvenção para investimentos ( em
contrapartida ao ‘ICMS nominal’ sobre vendas) não possui lastro contábil, haja vista
os documentos básicos de quantificação (notas fiscais) não terem sido gerados de
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.742121/2022-56
7
forma a reconhecer a dita subvenção no momento da emissão das respectivas
vendas.
(...)” (grifou-se; negritou-se).

Incentivo de pesquisas, desenvolvimento e inovação tecnológica
“5) Em 26/08/2022, foi emitida a Intimação no 70/2022-RFB/DEVAT/EOBAC, com o
seguinte teor: [e-fls. 412/413]
6) Em atendimento à intimação, o contribuinte prestou os seguintes
esclarecimentos: (e-fls. 420/421):
Considerando as alterações promovidas pela Requerente nas suas ECFs relativas ao
4o trimestre de 2020, bem como 1o e 2o trimestres de 2021, notadamente em
relação à exclusão dos valores referentes a incentivo de pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológica (Lei n. 11.196/05), a d. autoridade da RFB
solicitou a apresentação, no prazo de 20 (vinte) dias, do Parecer Técnico emitido
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), no qual
constem as seguintes informações:
• Título do projeto;
• Nome e número de inscrição no CNPJ da ICT que executará o projeto;
• Nome e número de inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que efetivará os
dispêndios relativos à execução do projeto
• Valor dos dispêndios e valor da exclusão a ser efetivamente utilizado;
• Prazo de realização do projeto.
No que tange ao parecer emitido pelo MCTIC, a Requerente esclarece que o
referido órgão ainda não publicou tais documentos para os períodos de 2020 e
2021. Segundo consulta ao endereço eletrônico do MCTIC, o último lote
disponibilizado corresponde ao ano-calendário de 2017. Confira-se: [...]
Diante disto, com o objetivo de fornecer as informações requeridas pela d.
autoridade da RFB, a Requerente postula a juntada dos ‘Formulários para
informações sobre as atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação tecnológica nas empresas’, apresentados junto ao MCTI conforme
respectivos recibos de entrega (doc. 01, e-fls. 422/481 e 482/585, com recibos de e-
fls. 586 e 587).
(...)
Fundamentos
(...)
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.742121/2022-56
8
26) Em consulta à ECF transmitida relativa ao ano calendário 2020 e aos
documentos juntados pelo contribuinte, relativos ao ano calendário 2021, consta
uma conta de exclusão do Lucro Líquido antes da CSLL e do IRPJ nos valores de R$
2.801.381,64 (ano-calendário 2020) e R$ 1.294.328,03 (ano-calendário 2021),
referentes a incentivo de pesquisas, desenvolvimento e inovação tecnológica.
(...)
29) Por meio da análise da documentação apresentada, visto que não foi
apresentado Parecer Técnico emitido pelo MCTIC- MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES), documento indispensável na
verificação dos projetos enquadrados ou não no conceito de Inovação Tecnológica
[arts. 12 a 14 da IN RFB no 1.187, de 2011], consideram-se indevidas as exclusões
do Lucro Líquido antes da CSLL e do IRPJ relativas aos anos-calendários 2020 e
2021, referentes a incentivo de pesquisas, desenvolvimento e inovação tecnológica”
(grifou-se; negritou-se).
3.

Irresignado, em 20/10/2022 (e-fls. 614), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 616/657), em que alegou, em síntese:
Subvenções para investimento
3.1.

“3. As subvenções e os ajustes realizados pela impugnante nas DCTFs.
(...)
3.1. A equiparação da subvenção para custeio à subvenção para investimento pela
Lei Complementar n. 160 e a desnecessidade de observância de outros requisitos.
(...)
Contudo, inexistem atos concessivos próprios no caso concreto da requerente e,
conforme será demonstrado a seguir, a existência ou não desses documentos é
irrelevante para o deslinde da questão, uma vez que a condição mencionada acima
e fixada pelo Despacho Decisório é de todo improcedente.
(...)
Ou seja, a redação da Lei Complementar n. 160, nessa perspectiva, permite
depreender que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
ICMS concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal passaram a ser tratados como
subvenções para investimento.
Por conta dessa equiparação, e apenas para fins fiscais, ingressaram na categoria
de subvenções para investimentos todos os tipos de incentivos previstos em lei
(reduções de base de cálculo, reduções de alíquota, financiamentos, devolução do
tributo, créditos presumidos, isenções, diferimentos e outros) condicionados ou não
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.742121/2022-56
9
ao cumprimento de exigências nas leis instituidoras, sem exceção, até porque nada
se excepcionou ou restringiu na Lei Complementar n. 160.
Em virtude dessa equiparação legal, os requisitos para a não tributação dessas
subvenções são os mesmos aplicáveis às subvenções para investimento, quais
sejam: (a) a constituição da correspondente reserva de lucros; e (b) a utilização de
tais valores exclusivamente para a recomposição de prejuízos e/ou aumento do
capital social. Confirme-se o comentado no art. 30 da Lei n. 12973, com a redação
do art. 9o da Lei Complementar n. 160: [...]
(...)
É justamente por estas razões que, de modo diverso daquele sustentado pelo Sr.
Agente da RFB, está afastada a necessidade de a subvenção estar vinculada à
implantação de qualquer empreendimento. Os únicos requisitos exigidos pela lei são
aqueles mencionados acima, e não aqueles apontados no Despacho Decisório.
Ou seja, considerando-se que as subvenções para custeio foram equiparadas a
subvenções para investimento, para fins da Lei Complementar n. 160 e art. 30 da Lei
n. 12.973, não se pode exigir que se lhes apliquem as mesmas condições exigidas
para as subvenções para investimento, porque se assim fosse, desnecessária seria a
equiparação do parágrafo 4o, nos termos em que foi construído, até porque as duas
modalidades de subvenção e suas correspondentes características não existiriam.
(...)
Pelas razões acima, sendo irrelevante a implantação de empreendimentos, por certo
que se torna desnecessária a existência de ato concessivo próprio tal como exigido
pelo Sr. Agente da RFB para a aferição desta condição, o que frustra a premissa na
qual se baseou a d. autoridade no presente caso para rejeitar as alterações
promovidas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
(...)
3.2. Os incentivos previstos na legislação do Estado de Minas Gerais e o
cumprimento dos requisitos de natureza formal junto ao CONFAZ.
(...)
Dentre os requisitos destacados no Despacho Decisório e extraídos do Convênio
CONFAZ n. 190 destaca-se a necessidade de (a) publicação pelo Estado em seu
respectivo Diário Oficial da relação de todos os atos normativos dos benefícios
concedidos e (b) o registro e o depósito junto ao CONFAZ, pelo Estado, dos atos
concessivos.
A esse respeito, a impugnante ressalta que o Estado de Minas Gerais atendeu a
ambos os requisitos, isto é, a publicação no Diário Oficial e depósito/registro dos
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.742121/2022-56
10
atos convalidados, seja para garantir os incentivos concedidos, seja para garantir a
reinstituição dos benefícios fiscais após as alterações promovidas pela Lei
Complementar n. 160. Essa informação, inclusive, foi fornecida pela impugnante na
etapa de fiscalização, conforme quadro contendo a relação de incentivos por ela
gozados à luz da legislação estadual.
De toda forma, para a remissão dos eventuais débitos tributários instituídos através
da concessão de benefícios tributários de forma unilateral pelo Estado, foi publicado
o Decreto Estadual n. 47.394, de 26.3.2018, indicando-se expressamente os artigos
do regulamento do ICMS que suportam as operações desenvolvidas pela
impugnante. Veja-se: [...]
As operações identificadas nos livros fiscais da impugnante constam
especificamente nos itens 264, 446, 601 e 651 dos referidos Anexos, a saber: [...]
(...)
3.3. A tributação das subvenções representa ofensa ao princípio federativo e à
imunidade recíproca.
(...)
3.4. A contabilização e a escrituração da subvenção: a observância do entendimento
do Fisco na Solução de Consulta COSIT n. 55, de 25.3.2021.
(...)
Seguindo a orientação acima e com o objetivo de evidenciar a despesa de ICMS nos
registros contábeis, a impugnante contabilizou o valor total do ICMS que seria
devido se não houvesse o benefício e, a crédito em conta de resultado, registrou,
exatamente, a ‘(...) diferença entre o ICMS sobre vendas computado sem o
recebimento da subvenção e o ICMS sobre vendas computado com o recebimento
da subvenção (...)’, tendo efetuado a exclusão, em seu e-Lalur e e-Lacs, justamente
desse valor. Vejamos:

(...)
Ora, seguindo as orientações do Fisco, mas também as orientações do
Pronunciamento Técnico CPC07, não há qualquer irregularidade cometida pela
impugnante, muito menos qualquer ‘ficção jurídica e contábil’ por ela estruturada
que justifique a manutenção das conclusões do Despacho Decisório. Trata-se, por
todas as razões apresentadas até aqui, da aplicação da legislação tributária, cuja
operacionalização pela impugnante observou os atos e manifestações oficiais sobre
a matéria.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.742121/2022-56
11
Tais lançamentos em conta de resultado demonstraram os valores brutos do ICMS e
do benefício da subvenção para investimento, com efeito zero no resultado da
companhia, demonstrando a origem do incentivo, cujo montante foi excluído das
apurações do IRPJ e da CSLL.
(...)” (grifou-se; negritou-se)
Incentivo de pesquisas, desenvolvimento e inovação tecnológica
3.2.
“4. O Parecer Técnico do MCTIC e as exclusões referentes aos incentivos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológica.
(...)
Em primeiro lugar, o Sr. Agente da RFB ignorou a informação prestada pela
impugnante no sentido de que o MCTIC ainda não publicou os pareceres relativos
(...)
Ademais, é importante observar que, ciente da possível demora do MCTIC para
emitir os respectivos pareceres, o próprio Ministério disponibiliza cartilha de
orientações denominada ‘Guia da Lei do Bem’ na qual reconhece expressamente
que ‘a utilização dos incentivos por parte das empresas ocorre de forma
automática, não havendo consulta prévia nem pré-análise dos projetos’”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada no
Ac. no 104-014.227 – 5a TURMA/DRJ04, proferido em sessão realizada em 12/07/2023 (e-fls.
782/799), de que se deu ciência ao Contribuinte em 09/08/2023 (e-fls. 803), cuja ementa foi
vazada nestes termos:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Período de apuração: 01/10/2020 a 30/06/2021
INCENTIVOS FISCAIS. INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS OU FINANCEIROSFISCAIS
RELATIVOS AO ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
A partir da Lei Complementar no 160, de 2017, os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e
considerados subvenções para investimento por força do § 4o do art. 30 da Lei no 12.973, de
2014, poderão deixar de ser computados na determinação do lucro real desde que
observados os requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014,
dentre os quais, a necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. CONDIÇÕES. INDEDUTIBILIDADE.
É indevida a dedução, para efeito de apuração do Lucro Real, de valor correspondente à
soma dos dispêndios realizados, no período de apuração, com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como despesas operacionais, se o
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.742121/2022-56
12
Ministério da Ciência, Tecnologia e Informações (MCTIC) não aprovou, total ou
parcialmente, as informações prestadas pela pessoa jurídica.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados”
5.

Irresignado, em 06/09/2023 (e-fls. 806), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 807/848), de teor similar à Manifestação de Inconformidade.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
6.

O recurso é tempestivo (e-fls. 803 e 806), pelo que dele se conhece.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS
7.

Quanto à matéria, a DRJ se manifestou nestes termos:
“(...)
9. Como visto [dos itens ‘27’ a ‘29’ da Solução de Consulta Cosit no 145, de 2020],
entendeu-se que o fato de o incentivo fiscal ser considerado como ‘subvenção para
investimento’, por si só, não implica que ele possa não ser computado na apuração
do lucro real; à dedução não se prescindiria do cumprimento dos requisitos e
condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014. Veja-se a ementa da
Solução de Consulta (quanto ao IRPJ): [...]
10. Nesta matéria, há recente decisão do STJ [de 12/06/2023], em sede de recurso
repetitivo (tema 1.1821), que entendeu não ser possível excluir benefícios fiscais
relacionados ao ICMS - diminuição de alíquota, isenção, deferimento, entre outros –
como redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os

1 1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes
aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem,
entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção
fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a
Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os
valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do
empreendimento econômico.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.742121/2022-56
13
requisitos previstos no art. 10 da Lei Complementar 160/2017 e no art. 30 da Lei no
12.973/2014. Então, para usufruir da dedução aqui discutida, a empresa precisa
atender os requisitos legais, como o de demonstrar que investiram na expansão
para a qual receberam o incentivo. Vejamos a tese firmada em recurso repetitivo, na
qual a sessão pacificou o entendimento de que a tese estabelecida no EResp.
1.517.422 não é extensível aos demais benefícios de ICMS: [...]
11. No caso em questão, a documentação apresentada pela Reclamante ao longo
da ação fiscal e em sede de manifestação de inconformidade não revela que o
incentivo tenha sido concedido como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos. Pelo contrário, a Reclamante aduz que a não
tributação das verbas oriundas da subvenção não estaria condicionada ao citado
estímulo, conforme se vê no trecho abaixo reproduzido da contestação: [...]
(...)
12. Finalizando o tópico a respeito das subvenções, em se tratando da alegação da
Reclamante sobre ofensa a princípio constitucional (federativo e imunidade
recíproca), é de se ressaltar que o exame de validade das normas insertas no
ordenamento jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade
exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235,
de 1972: [...]” (grifou-se; negritou-se).
8.

Começando pelo final, a Interessada não apresentou razões em Voluntário acerca
do princípio do pacto federativo e da imunidade recíproca, pelo que a matéria é incontroversa
nesta 2a instância de julgamento.
9.

Quanto a benefícios fiscais do ICMS em si, a questão já foi por demais debatida no
âmbito deste Conselho, inclusive no âmbito desta Turma2. De novidade (nem tão nova assim),
registra-se que os REsps de nos 1.945.110/RS e 1.987.158/SC, que ensejaram a edição do Tema
Repetitivo no 1.182 do STJ, transitaram em julgado em 14/08/2024, sendo, assim, seus
entendimentos são de observação compulsória pelos Conselheiros do CARF3.
10.

No caso, tanto Fiscalização quanto DRJ se apegam, para indeferir o direito à
retificação das DCTFs, ao teor da 1a tese fixada no Tema em comento, que determina que, para a
exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSL de benefícios fiscais do ICMS que não sejam do tipo
crédito presumido (como isenções, diferimento e redução de base de cálculo, usufruídos pela
Interessada), devem ser “atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n.
160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014) [...]”. Esquecem-se da 2a tese, aplicável a tais
benefícios, a prescrever que, para referida exclusão, “[...] não deve ser exigida a demonstração de

2 Por exemplo, Ac. no 1301-006.343, s. 13/04/2023, Rel. Cons. Marcelo José Luz de Macedo, Red. Des. Conselheiro
Eduardo Monteiro Cardoso, que votou com amparo na Solução de Consulta Cosit no 145, de 2020.
3 Art. 98, inc. II, alínea b), do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.742121/2022-56
14
concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos”, o que
não obsta a fiscalização federal de proceder ao lançamento dos tributos se se der aos incentivos
“finalidade estranha”, a teor da 3a tese. Esclarecem o sentido e o alcance das 2o e 3a teses
excertos dos votos-vogal dos Ministros Herman Benjamin (que sugeriu a 3a tese) e Mauro
Campbell no âmbito do REsp no 1.945.110/RS:
“Nessa linha de raciocínio, em análise mais aprofundada do precedente firmado no
julgamento dos EDcl no REsp 1.968.755/PR – indispensável porque estamos a decidir, em
sessão presencial, feito cujo julgamento encontra-se submetido ao rito dos Recursos
Repetitivos –, considero que a manutenção da exigência de que os valores dos benefícios
fiscais sejam mantidos em conta de reserva do Patrimônio Líquido da empresa conduz ao
entendimento de que se preserva, ainda que em menor extensão, a ratio segundo a qual
tais benefícios devem estar minimamente relacionados com a viabilidade do
empreendimento econômico. Assim, eventual desvirtuamento, mesmo que posterior (por
exemplo, utilização desse valor para aumento do capital social, com ulterior restituição ao
titular das ações ou cotas empresariais), retirará – com base no § 2o do art. 30 da Lei
12.973/2014 (não revogado pela Lei Complementar 160/2017) – a aplicação do regime
jurídico estabelecido na LC 160/2017, rendendo ensejo à instauração de procedimento
fiscalizatório tendente a submeter a quantia à tributação (IRPJ e CSSL).
“Decerto, muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram
estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos,
persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes,
consoante o disposto expressamente em lei (utilização conforme incisos I e II do art. 30, da
Lei n. 12.973/2014). Essas limitações são importantes porque vedam a distribuição dos
valores correspondentes aos sócios como lucros e dividendos, direcionando a desoneração
fiscal para a capitalização da empresa, proporcionando a geração de empregos e renda, tal
é a sua função social”.
11.

Posto isto, é de saber se a Interessada atendeu aos demais requisitos legais.
11.1.
Como se vê do item “4)” do DD, retro transcrito, demandou-se da Interessada a
“apresentação de documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos ou condições
relacionados no art. 30 da Lei n. 12.973/2014, em especial o registro das subvenções para
investimento como receita e a constituição e manutenção das subvenções recebidas em reserva
de lucros desde a data do registro até a data presente”.
11.1.1.
Quanto ao registro em reserva de incentivos fiscais, a Interessada o demonstra e a
Fiscalização nada opõe.
11.1.2.
Quanto ao registro das subvenções como receita, a Fiscalização apresenta óbices,
como se vê do item “23)” do DD, retro transcrito. Como observa a Interessada, estes “não foram
objeto de análise pela decisão ora recorrida”. Provavelmente, por se tratar de ilação da
Autoridade, como se vê de trecho em que diz que o fato de o “ICMS destacado nas notas fiscais de
saída [ser] ‘o valor líquido’, ou seja, não considera o saldo subvencionado [...] pode ser
considerado como uma tentativa de induzir a administração tributária ao erro, pois caso fosse
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.742121/2022-56
15
realizada uma análise sumária da situação concreta, sua escrituração contábil fiscal retificadora
estaria em conformidade com a legislação”, tendo anteriormente admitido a correção do
procedimento contábil. Importa, como diz a Interessada, que os “lançamentos em conta de
resultado demonstraram os valores brutos do ICMS e do benefício da subvenção para
investimento, com efeito zero no resultado da companhia, demonstrando a origem do incentivo,
cujo montante foi excluído das apurações do IRPJ e da CSLL”.
11.2.
Quanto aos requisitos do art. 3o da Lei Complementar no 160, de 2017, nem
Autoridade Fiscal nem DRJ fizeram referência a eles. De todo modo, a Interessada demonstra, em
seu recurso, que a “unidade federada” (no caso, MG) os satisfez.
11.2.1.
Com relação ao inc. I, que trata da publicação em diário oficial de relação “com a
identificação de todos os atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais”, o Estado o fez quando da edição do Dec. no 47.394, de 20184.
11.2.2.
Com relação ao inc. II, que trata do “registro e o depósito, na Secretaria Executiva
do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória
correspondente aos atos concessivos” a que se refere o inc. I, tal se deu em 28/08/2018, conforme
o “Certificado de Registro e Depósito - SE/CONFAZ No 50/2018”5.
12.

Pelo exposto, neste tópico, assiste razão à Interessada ao afirmar que o “STJ
reconheceu que os incentivos e benefícios de ICMS foram todos equiparados a subvenções para
investimento, independentemente de terem sido concedidos com a finalidade de implantação de
empreendimento, devendo, porém, ser feita e mantida reserva de incentivos fiscais, nos termos
do art. 30 da Lei n. 12973”.
INCENTIVO DE PESQUISAS, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
13.

Quanto à matéria, a DRJ se manifestou nestes termos:
“(...)
14. A ‘Lei do Bem’ – Lei no 11.196, de 2005, visa fomentar o investimento em
pesquisa, desenvolvimento e inovação, mediante concessão de incentivos fiscais
direcionados às pessoas jurídicas que realizarem pesquisa e desenvolvimento de
inovação tecnológica. Nos termos constantes do ‘Guia Prático da Lei do Bem’6,
publicação do MCTIC, ‘a fruição dos benefícios, para realização de atividades PD&I

4 “Publica a relação dos atos normativos relativos a benefícios fiscais referentes ao ICMS, estabelecidos em desacordo
com a Constituição Federal, para fins de remissão de créditos tributários e de reinstituição de isenções, incentivos e
benefícios fiscais ou financeiros ficais, nos termos da Lei Complementar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017”.
Disponível em https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/2018/d47394_2018.html.
5 Disponível em https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/certificado-registro-deposito-cv-icms-190-17-1/minas-
gerais/2018/certificado-de-registro-e-deposito-se-confaz-no-50-2018/certificado-de-registro-e-deposito-se-confaz-no-
50-2018.pdf/view
6
Disponível
em
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/lei-do-
bem/arquivo/pdf/GuiaPraticodaLeidoBem2020MCTI.pdf
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.742121/2022-56
16
pelas empresas, é auto declaratória, não sendo necessária uma aprovação prévia.
No entanto, a empresa deverá prestar, em meio eletrônico, até 31 de julho do ano
subsequente ao ano de fruição, as informações sobre os programas de P&D
tecnológico que foram beneficiados’. Ainda, segundo o Guia (item ‘2.3. Da
Comprovação das Atividades de PD&I’), o MCTIC é o órgão responsável pelo
recebimento das informações prestadas pelo interessado e pela análise da
procedência do(s) projeto(s) apresentado(s), e, para tanto, poderá demandar novos
esclarecimentos e, ao final, decidirá por sua não aprovação, pela aprovação parcial
ou pela aprovação integral.
15. A ‘Lei do Bem’ foi regulamentada pelo Decreto no 5.798, de 7 de junho de 2006,
do qual se extraem os excertos a seguir transcritos: [arts. 3o, inc. I; 8o; 13; 14, §§ 1o
e 2o]
16. No âmbito do MCTIC, foi editada a Portaria MCTIC no 2.794, de 30 de junho de
2020, que disciplinou as normas e diretrizes para a prestação de informações pelas
empresas beneficiárias dos incentivos fiscais da ‘Lei do Bem’, referentes aos seus
programas de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica,
bem como os procedimentos para análise das informações e para a apresentação de
contestação e recurso do resultado da análise. Sobre a prestação de informações, ao
MCTIC, acerca dos programas de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação tecnológica realizados pelas empresas beneficiárias de incentivos fiscais,
assim estabeleceu a referida Portaria, em seu art. 2o: [o art. 3o dispõe acerca do
‘Parecer Técnico’; o art. 5o dispõe sobre a ‘contestação’ do Parecer Técnico pelo
interessado; o art. 7o dispõe sobre o ‘recurso administrativo’ que pode ser interposto
em face da contestação]
(...)
17. A Instrução Normativa RFB No 1.187, de 2011, citada no Despacho Decisório,
aponta que a aprovação do projeto é obrigatória, para fins de uso da exclusão:
Art. 14. A pessoa jurídica somente poderá fazer uso da exclusão de que trata o art.
12 em relação aos projetos previamente:
I - selecionados pelo Comitê Permanente de Acompanhamento de Ações de
Pesquisa Científica e Tecnológica e de Inovação Tecnológica constituído por
representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e do Ministério da
Educação (MEC), indicados pelos respectivos Ministros de Estado;
II - aprovados pelo órgão máximo da ICT, ouvido o núcleo de inovação tecnológica
da instituição, na forma do art. 16 da Lei no 10.973, de 2004.
(...)
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.742121/2022-56
17
20. Mesmo com a apresentação do mencionado formulário, a Reclamante não traz
aos autos o Parecer Técnico. Sem o pronunciamento procedente do MCTIC a
respeito dos valores a título de incentivo fiscal (P&D) utilizados pela Reclamante,
não é possível que o Fisco acate a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL”
(grifou-se; negritou-se).
14.

Primeiramente, a Interessada alega que as “conclusões [da DRJ], além de
contraditórias em si, acima não merecem prosperar”, uma vez que admitem que a fruição do
benefício é auto declaratória e mantêm o teor DD. Não há contradição alguma: mutatis mutandis,
a sistemática é a mesma de quase todas as declarações fiscais: o contribuinte primeiro as
apresenta; a seguir, dentro de certo lapso (decadencial, de homologação etc.), o Fisco acata ou
não as informações nelas inseridas. Considerando que a matéria encontra sua regulamentação no
art. 567 do Dec. no 9.580, de 2018 (Regulamento do Imposto de renda de 2018 – RIR/18), o art.
571 desta norma (repetido pelos arts. 13 do Dec. no 5.798, de 2006, e 21 da IN RFB no 1.187, de
2011), com fundo no art. 24 da Lei no 11.196, de 2005, não deixa dúvida: “[o] descumprimento de
obrigação assumida para obtenção dos incentivos de que tratam o art. 564 ao art. 569 e a
utilização indevida dos incentivos fiscais neles referidos implicam perda do direito aos incentivos
ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos em
decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa, de mora ou de ofício,
previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis”.
15.

Em segundo lugar, aduziu em razões de Voluntário “que, até o presente momento,
o MCTIC ainda não publicou os pareceres relativos aos anos de 2020 e 2021”. O quadro fático se
alterou: em 13/10/2025, a Interessada juntou aos autos os pareceres, contestações e respostas às
contestações de 2020 (e-fls. 857/858) e 2021 (e-fls. 860/879). Em relação ao ano de 2020, o valor
aprovado foi de R$ 2.801.381,64, tal qual informado pelo Contribuinte em sua escrituração; em
relação ao ano de 2021, o valor aprovado foi de R$ 9.443.479,44, montante superior ao
escriturado, que foi de 1.294.328,03.

CONCLUSÃO
16.

Por todo o exposto, conheço o recurso e, no mérito, dou-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 897
DF CARF MF
Original